Tribunal: TJES
Processo: 5039090-87.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039090-87.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NORMA MELO XAVIER

APELADO: JOSE GOMES PEROBA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVELIA. PEDIDO CONTRAPOSTO INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO. ESBULHO CARACTERIZADO. DIREITO DOS AUTORES À REINTEGRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse, reconhecendo o esbulho praticado pela requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve nulidade da sentença por ausência de audiência de conciliação e aplicação indevida dos efeitos da revelia, bem como verificar o direito da apelante à retenção e indenização por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de contestação no prazo legal atrai os efeitos materiais da revelia, nos termos do art. 344 do CPC.

4. O pedido de usucapião e a indenização por benfeitorias não podem ser conhecidos se formulados apenas em alegações finais, por preclusão temporal e violação ao princípio da eventualidade.

5. As provas dos autos confirmam a posse legítima dos autores e a caracterização do esbulho pela ré, justificando a reintegração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

Os efeitos materiais da revelia não são afastados pela mera constituição de advogado ou participação em audiência, quando não apresentada contestação no prazo legal.

Em ações possessórias, o pedido contraposto deve ser formulado tempestivamente na contestação, sob pena de preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.196 e 1.210; CPC, arts. 344, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1811597, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 25/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5039090-87.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NORMA MELO XAVIER
Advogado do(a) APELANTE: JOSE AUGUSTO GUILHERME DE BARROS - ES16889-A
APELADO: JOSE GOMES PEROBA, MARIA PAIXAO GOMES PEROBA, MARLUZA PEROBA, MATILDE PEROBA DE ALMEIDA
Advogado do(a) APELADO: WMAIQUE GOMES SOARES - ES28561-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Norma Melo Xavier
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da
1
ª Vara Cível d
e Vitória
, que, nos autos da ação de reintegração de posse movida por
José Gomes Peroba,
Maria Paixão Gomes Peroba, Marluza Peroba e Matilde Peroba de Almeida
, julgou procedente o pedido para
reintegrar
o
s
autor
es
na posse do imóvel
em questão
.

A apelante
,
argumenta,
em síntese:
i)

preliminar de nulidade da sentença por
ausência
de audiência d
e conciliação
;
ii)
a aplicação indevida dos efeitos da revelia
;
iii)
no mérito, o direito de retenção e indenização pelas benfeitorias realizadas pela Apelante durante os vinte anos em que esteve na posse do imóvel
.

De início, concedo à apelante os benefícios da gratuidade de justiça, considerando a presunção de veracidade que goza a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa natural, bem como a inexistência de elementos que a infirmem, a teor do art. 99, §§2° e 3°, do CPC.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentá-lo.

A controvérsia principal reside na análise do esbulho possessório, reconhecido na sentença
recorrida
com fundamento n
as provas produzidas nos autos sob contraditório judicial, em especial a prova testemunhal colhida em audiência de instrução e julgamento.

Pois bem.

Acerca da posse, dispõe o art
igo
1.196 do Código Civil que
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

P
receitua
ainda
o art. 560 do CPC
1
:
o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
, este último caso devendo fazer prova do(a): a) posse anterior; b) esbulho;
c) data do esbulho; d) perda da posse; na esteira do art. 561, CPC
2
.

No caso dos autos, os autores afirmam que seus pais adquiriram o imóvel descrito na inicial há mais de 30 (trinta) anos e, com o falecimento dos genitores, passaram a exercer a posse do bem, embora não lhes tenha sido possível fazer a competente escrituração.

Afirmam que, em razão do casamento do SR. JOSÉ PEROBA com a SRA. NORMA MELO XAVIER, ora apelante, os autores dispuseram da posse do imóvel em favor do casal, que ali permaneceriam até a aquisição de imóvel próprio. Assim é que, com o divórcio judicial das partes, os autores pretender reaver o bem da posse exclusiva da demandada, cuja permanência caracterizaria esbulho possessório.

Por seu turno, verifico que a requerida não apresentou contestação dentro do prazo legal, atraindo, assim, a incidência do disposto no artigo 344 do Código de Processo Civil, com a consequente presunção de veracidade das alegações de fato firmadas pelos autores.

Apenas em sede de alegações finais (ID 12661389) é que a ora apelante aduziu sua exceção de usucapião, bem como o pleito subsidiário de indenização pelas supostas benfeitorias realizadas no imóvel durante o período em que esteve na sua posse.

A jurisprudência do Col. STJ é expressa ao afirmar que,
nas ações possessórias, pode o réu deduzir,
na contestação
, pedido indenizatório, desde que correlato à matéria, dado o caráter dúplice dessas demandas
(STJ - AREsp: 1811597, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: 25/10/2022).

No caso dos autos, decerto operou-se a preclusão temporal, pela não apresentação de contestação no prazo legal – sendo vedado ao juízo conhecer de pedido contraposto intempestivo, sob pena de afronta ao princípio da eventualidade, bem como ao devido processo legal e à segurança jurídica que deve reger o trâmite processual.

Ressalto que a participação ativa do revel no curso da demanda, mediante a constituição de advogado nos autos e/ou participação da audiência de instrução e julgamento, embora possua esteio no art. do Código de Processo Civil, não tem o condão de afastar os efeitos materiais da revelia.

Assim, acertada a sentença que deixou de conhecer das matérias defensivas suscitadas apenas em alegações finais, tendo em vista que os memoriais não constituem via adequada para formulação de pedido contraposto, tampouco têm condão de suprir a ausência da contestação apresentada fora do prazo legal.

Não fosse bastante a presunção de verossimilhança das alegações iniciais, os testemunhos colhidos em sede de audiência de instrução e julgamento (ID 50530762), demonstram a aquisição do imóvel objeto do litígio pelos pais dos autores, de modo que, com o falecimento daqueles, os herdeiros passaram a exercer a posse imediata do bem.

Via de consequência, é de se reconhecer
o direito dos autor
es
à reintegração de posse,
com
amparo no art. 1.210 do Código Civil e nos arts. 561 e 562 do CPC,
havendo nos autos suficientes elementos de
prova
acerca
da posse
anterior

e da ocorrência

d
o esbulho.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO

ao recurso mantendo incólume a sentença recorrida.

Considerando a sucumbência recursal, majoro
a verba honorária
para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

1
Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

2
Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.